Tribunal: STF
Processo: RHC 59541
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-17
Data de publicação: 1981-12-17

Ementa:
"HABEAS CORPUS". EXCESSO DE PRAZO. SUPERAMENTO. - SUPERADA A FASE
PROCESSUAL EM QUE SE VERIFICOU EXCEDIMENTO DE PRAZO, SEM GRANDE
PORTE E COM JUSTIFICAÇÃO ACEITAVEL, DESCABE REMEDIAR PELO "HABEAS
CORPUS". RECURSO DE "HABEAS CORPUS" IMPROVIDO.